Tribunal: TCU
Processo: 025.230/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7542/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.230/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franclin Viana de Souza (XXX.832.795-XX); Haroldo Lima de Sousa Junior (XXX.488.003-XX); Jeferson Conturbia Neves (XXX.891.351-XX); Joao Bosco de Castro Junior (XXX.965.763-XX); Nyuara Nunes Cortez Nogueira (XXX.901.722-XX); Pedro Omar Batista Pereira (XXX.309.170-XX); Ricardo Hiroshi Ogasawara (XXX.034.739-XX); Tatiana Almeida de Novais (XXX.162.995-XX); Thiago Ferreira Rodovalho (XXX.999.541-XX); Wagner Lopes da Silva (XXX.186.354-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.